Tribunal: TJBA
Processo: 8077314-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077314-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SHEILA MARIA TSOKAS DOS SANTOS Advogado(s): LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA, THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por pensionista de ex-servidor público estadual, do quadro do Magistério, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a implementar em seus proventos de pensão o valor correspondente ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. A Impetrante alega que seus proventos, calculados sobre uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, estão em desacordo com o valor mínimo legalmente estabelecido, configurando ato omissivo continuado e violador de direito líquido e certo. II. Questão em discussão 2. a) Examinar a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora (Secretário de Administração do Estado da Bahia) e a prejudicial de mérito de decadência do direito à impetração e de prescrição do fundo de direito, em face da alegação de que o ato concessório da pensão é de efeito concreto; b) Analisar, no mérito, a existência de direito líquido e certo da pensionista à percepção do Piso Salarial Nacional do Magistério em seu vencimento/subsídio básico; c) Definir a base de cálculo para a implantação do PSPN, especialmente quanto à exclusão da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI); d) Análise das alegações do ente estatal acerca da violação ao princípio da separação dos poderes, da Súmula Vinculante nº 37 do STF, e dos limites orçamentários impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia não prospera, uma vez que, conforme o Regimento Interno da Secretaria da Administração (SAEB), a aludida autoridade detém a competência para formular e executar a política de recursos humanos, bem como para gerir o pagamento dos servidores ativos e inativos, possuindo, portanto, o poder-dever de corrigir a ilegalidade apontada, conforme entendimento consolidado. 4. Afasta-se a prejudicial de decadência e de prescrição do fundo de direito. A omissão no reajuste de proventos para adequá-los ao piso salarial legalmente instituído caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão e o prazo para a impetração mensalmente, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O direito ao Piso Salarial Profissional Nacional, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, é extensível aos servidores inativos e pensionistas que possuem direito à paridade remuneratória, conforme expressa disposição do art. 2º, § 5º, do referido diploma legal, e em observância ao art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, firmou entendimento de que o piso salarial se refere ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global do servidor. Comprovado nos autos que o subsídio da pensionista é inferior ao piso nacional para sua jornada, resta configurada a violação a direito líquido e certo. 7. A determinação judicial para cumprimento de lei federal de observância obrigatória não configura ofensa ao princípio da separação de poderes ou violação à Súmula Vinculante nº 37, tratando-se de mero controle de legalidade dos atos da Administração. Da mesma forma, argumentos de natureza orçamentária não podem ser opostos ao cumprimento de direito subjetivo do servidor, legalmente assegurado. 8. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, possui natureza jurídica distinta do subsídio e visa garantir a irredutibilidade de vencimentos, não devendo ser computada para fins de alcance do valor mínimo do piso nacional. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito da Impetrante à implantação imediata do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) no valor correspondente ao seu subsídio básico, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e Portarias MEC, e para determinar o pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da data da impetração, com incidência da Taxa SELIC. Teses de julgamento: 1. “O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser implementado no vencimento ou subsídio básico dos servidores inativos e pensionistas que detenham direito constitucional à paridade e integralidade. 2. " A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), criada pela Lei Estadual nº 12.578/2012 para preservar o valor nominal da remuneração, não se confunde com o subsídio básico e não pode ser utilizada para complementar o vencimento base até o limite do PSPN. 3. "Para atualização monetária e juros de mora das parcelas devidas pela Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), vedada a cumulação com quaisquer outros índices”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8077314-31.2024.8.05.0000, sendo Impetrante SHEILA MARIA TSOKAS DOS SANTOS e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça